Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745928-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. R. B. AGRAVADO: B. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B.R.B. em face de B.S., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de obrigação de fazer (n. 0709198-69.2024.8.07.0014), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: B.R.B. exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de B.S., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que se determine, em caráter de urgência, que a Bradesco Saúde cubra integralmente todos os materiais e medicamentos utilizados no tratamento de diálise do Autor, conforme a prescrição médica e nos termos da apólice, especialmente da cláusula 3.1.1, assegurando-se a aplicação do inciso III do artigo 8.o da Resolução Normativa n.o 465 da ANS. Caso haja descumprimento, requer seja fixada multa diária ou a conversão em perdas e danos" (vide emenda do ID: 213113280, item "6", subitem "A", pp. 15-16). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (doença renal crônica), foi-lhe prescrito procedimento por especialista médico, com recusa parcial do réu, relativamente à prestação em nosocômio (hospital) não pertencente à rede credenciada, bem como ao reembolso da terapêutica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 211478923 a ID: 211480251, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 211742610; ID: 212239436), o autor apresentou emendas (ID: 211774422; ID: 213113280). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária (ID: 213113280), cuja cópia deverá integrar a contrafé por ocasião da citação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que o direito material postulado em tutela corresponde, em verdade, à providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente, tendo em vista a aferição da necessidade de tratamento em superação à rede credenciada, bem como dos limites contratuais de reembolso. A propósito do tema, é importante ressaltar que "'o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1.459.849/ES)" (TJDFT. Acórdão 1883847, 07091002920248070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 26/7/2024). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. O Agravante sustenta que a Agravada limitou indevidamente a cobertura dos materiais e medicamentos essenciais ao tratamento de insuficiência renal crônica de que é portador. Aduz que a negativa de cobertura adequada compromete a sua saúde e viola as disposições contratuais e regulatórias sobre a matéria, especificamente a Resolução Normativa n. 465/2022 da ANS. Acrescenta que o procedimento é de cobertura obrigatória e que a apólice do seguro saúde assegura o seu direito de livre escolha, de modo que a existência de rede referenciada não é condicionante para o seu exercício. Defende, enfim, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ao tempo em que requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a restabelecer a cobertura e reembolso de todos os materiais e medicamentos necessários ao seu tratamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária ou conversão em perdas e danos. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inciso I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação de tutela recursal, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de seu provimento. O Agravante traz aos autos relatório médico que descreve quadro de tratamento de doença renal policística autossômica dominante mediante hemodiálise ambulatorial (ID 65595705). Alega que a Agravada negou, parcialmente, o reembolso do procedimento de hemodiálise que realiza, assim como dos materiais e dos medicamentos postulados, sustentando a necessidade de cobertura integral. Sabe-se que os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indicam a necessidade de elaboração de nota técnica prévia à decisão liminar em questões envolvendo planos de saúde, a fim de se apurar a evidência científica do tratamento pretendido e a caracterização da urgência/emergência. Confira-se: ENUNCIADO No 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Assim, a configuração da probabilidade do direito somente é possível ante a manifestação técnica favorável do NATJUS/TJDFT, aliado ao comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Na presente hipótese, tais circunstâncias não foram demonstradas, notadamente porque o conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, ante a ausência de prova suficiente quanto à abusividade da negativa de cobertura integral e quanto à urgência do fornecimento dos materiais indicados. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a Agravada a custear o tratamento pretendido. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à eminente Desembargadora Relatora. Brasília, 28 de outubro de 2024 19:11:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador